Tribunal: TJES
Processo: 0010181-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010181-19.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE EMPREENDIMENTO JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE LTDA

APELADO: CONDOMINIO ENSEADA JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS.

ARTIGO 1336, I DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Segundo orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, somente quando já tenha recebido as chaves e passado a ter assim a disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, é que se reconhece legitimidade passiva ao promitente comprador de unidade autônoma quanto às obrigações respeitantes aos encargos condominiais (STJ, REsp n. 660.229/SP, publicado em 14/3/2005).

2. A prova cuja ausência invoca a pessoa jurídica recorrente apenas poderia ser por ela produzida, a exemplo de termo de entrega de chaves aos adquirentes das unidades imobiliárias nº 1005 e 1110 pelo período de julho de 2018 a janeiro de 2019, consistindo, em verdade, em tese de resistência à luz do artigo 373, II do CPC.

3. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010181-19.2020.8.08.0048

APELANTE: SPE EMPREENDIMENTO JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE LTDA
APELADO: CONDOMINIO ENSEADA JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR:
DES.
JORGE HEN
RIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença que, quanto à recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, impondo condenação de pagamento das despesas condominiais das unidades imobiliárias nº 1005 e 1110, durante o período de julho de 2018 a janeiro de 2019.

Alegou a pessoa jurídica apelante, em suma, não existirem provas de que o imóvel permaneceu na sua posse, nem da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, pugnando pela reforma da sentença.

Em meu sentir, não prospera o recurso, afinal “somente quando já tenha recebido as chaves e passado a ter assim a disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, é que se reconhece legitimidade passiva ao promitente comprador de unidade autônoma quanto às obrigações respeitantes aos encargos condominiais” (STJ, REsp n. 660.229/SP, publicado em 14/3/2005).

A prova cuja ausência invoca a pessoa jurídica recorrente apenas poderia ser por ela produzida, a exemplo de termo de entrega de chaves aos adquirentes das unidades imobiliárias nº 1005 e 1110 pelo período de julho de 2018 a janeiro de 2019, consistindo, em verdade, em tese de resistência à luz do artigo 373, II do CPC.

Certo é que, “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411), premissa que, tomada à luz das cópias das atas condominiais acostadas a partir da fl. 45 – onde constam os valores afetos às taxas condominiais –, não permite conclusão diversa da exposta no comando sentencial.

Recordo prever o artigo 1336 do Código Civil em seu inciso I ser dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”, do qual não pode se esquivar a parte recorrente.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1%(um por cento).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.